Tribunal: STF
Processo: ARE 1274803
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 85):
    “AGRAVOS EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. REGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. REGULAMENTO APLICÁVEL. DESLIGAMENTO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COMUM. As partes agravantes não apresentam argumentos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão agravada, uma vez que o recurso de embargos, cujo seguimento foi denegado, não satisfez o requisito de admissibilidade previsto no art. 894, II, da CLT, considerada a redação conferida pela Lei nº 11.496/2007. Agravos a que se nega provimento.” 
    No apelo extremo (Doc. 92), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos arts. 97 e 202, da Carta de República, sustentando, em suma, que:
    (a) no caso, há “necessidade da extinção do vínculo empregatício com a patrocinadora como requisito para a concessão de complementação de aposentadoria” (Doc. 92, fl. 3); 
    (b) “a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais segundo os quais a concessão da aposentadoria por tempo de serviço importava a extinção do contrato de trabalho (artigo 453, §2°, da CLT e artigo 30, VI, da Lei 6.950/1981), realizada por este Col. STF, não alcança os artigos 3°, da LEI COMPLEMENTAR n.º 108/2001, e 17, da LEI COMPLEMENTAR n.º 109/2001, haja vista que as referidas normas são claras quando estabelecem como requisito para a concessão do beneficio pretendido pelo Recorrido, a CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR, no caso a PETROBRAS, o que não ocorreu” (Doc. 92, fl. 5); e
    (c) “ao se estender implicitamente a inconstitucionalidade às LEIS COMPLEMENTARES, o v. acórdão recorrido afronta o PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO, estabelecido no artigo 97 da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, que restringe à maioria absoluta do órgão especial dos tribunais a prerrogativa de declarar a inconstitucionalidade de lei” (Doc. 92, fl. 5).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 112, fl. 5).
    No Agravo, a parte agravante refuta os óbices sumulares aplicados (Doc. 116).
    É o Relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC  3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 85, fls. 13-15): 
    “Com efeito, o Tribunal Pleno, na recente sessão de 12/04/2016, à luz das Leis Complementares 108 e 109 de 2001, uniformizou o entendimento de que o pagamento do benefício previdenciário se rege pelas normas em vigor no momento em que o participante logra o cumprimento de todos os requisitos para recebimento da complementação de aposentadoria, sob o fundamento de que o princípio da inalterabilidade das condições ajustadas não é ínsito ao contrato de previdência privada, determinando inclusive a revisão da Súmula nº 288 desta Corte Superior. 
    Entretanto, conforme registrado na decisão agravada, tratando-se de revisão da jurisprudência desta Corte Superior, esse entendimento somente se aplica aos processos em que, na data de 12/04/2016, ainda não havia sido proferida decisão de mérito no âmbito deste Tribunal, de acordo com a modulação de efeitos preconizada pelo atual item IV da Súmula nº 288, verbis: 
    […]
    Na hipótese, tendo sido proferido acórdão de Turma desta Corte Superior antes de 12/04/2016, mais precisamente em 03/5/2012, a Sexta Turma, ao conhecer do recurso de revista interposto pelo reclamante e dar-lhe provimento para, fixada a premissa de que não é necessário o desligamento do reclamante para a obtenção da complementação da aposentadoria, determinar o restabelecimento da sentença que deferiu o pagamento da complementação de aposentadoria ao autor, proferiu decisão em harmonia com a modulação de efeitos preconizada pelo atual item IV da Súmula nº 288 do TST.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente